Tribunal: TJMT
Processo: 1000378-10.2024.8.11.0100
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000378-10.2024.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Custas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (EMBARGANTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (EMBARGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissões e erro de premissa fática. Compensação de créditos. Natureza das obrigações. Honorários advocatícios. Vedação à compensação. Inaplicabilidade do art. 85, § 14, do cpc. Rediscussão do mérito. Recurso rejeitado.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão desta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que declarou a compensação de dívidas e extinguiu o processo de execução. O embargante alega omissões e erro de premissa fática no acórdão, sustentando que a execução não se limita aos honorários, que o art. 85, § 14 do CPC foi ignorado, e que a decisão incorreu em erro ao analisar a questão do
venire contra factum proprium
e a cronologia do processo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar se o acórdão que reconheceu a compensação de dívidas, extinguindo o processo de execução, incorreu nos vícios de omissão ou erro de premissa, conforme alegado pelo embargante.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração destina-se a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito já julgado ou ao reexame de questões sobre as quais houve pronunciamento claro.

4. O acórdão reconheceu expressamente que a execução buscava tanto honorários advocatícios quanto custas processuais. O fato de a execução incluir ambas as verbas, não altera a conclusão de que o embargante, ao executá-las em nome próprio, se posicionou como credor, tornando a compensação possível.

5. O acórdão analisou a questão do art. 85, § 14, do CPC, concluindo que a vedação ali prevista se aplica a casos de sucumbência recíproca entre honorários, e não a situações em que se busca a compensação entre dívidas de naturezas diversas.

6.

O acórdão não incorreu em omissão ou erro de premissa. A decisão se baseou no fato de que o embargante, ao propor a execução em seu nome, não pode posteriormente alegar a titularidade de terceiros (o advogado) para impedir a compensação. A menção à cronologia processual foi um argumento secundário que não comprometeu a conclusão principal.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por NASSER RAJAB contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do recurso de apelação cível, originário dos autos da ação de “Execução ” (Proc. nº 1000378-10.2024.8.11.0100), à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, mantendo inalterada a r. sentença proferida em primeira instância, que declarou o direito do executado à compensação da dívida e reputou satisfeita a obrigação, extinguindo o processo com julgamento de mérito, com base no art. 924, II, do Código de Processo Civil (cf. Id. nº 303678357).

Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissões e/ou erro de premissa fática no acórdão embargado, especificamente em relação aos seguintes pontos: 1) Afirma que os autos originários não buscam apenas a execução da verba honorária sucumbencial, mas também o reembolso das custas e despesas processuais incorridas pelo embargante, sendo que a legitimidade concorrente para executar honorários não o coloca em posição de credor para fins de compensação, pois a titularidade da verba sucumbencial cabe exclusivamente ao advogado; 2) Sustenta que o acórdão incorre em omissão quanto ao §14 do art. 85 do CPC, que reforça a tese de autonomia do direito aos honorários advocatícios; 3) Argumenta que há omissão e erro de premissa quanto à alegação de venire contra factum proprium, pois ao propor a execução de sentença não apenas cuidou de executar a verba honorária sucumbencial em legitimação concorrente, mas também os valores atinentes ao reembolso das custas e despesas processuais; 4) Alega que o acórdão incorre em erro de premissa ao afirmar que o processo originário data de 1999 e que o crédito do apelado tramita desde 2005 sem satisfação da obrigação, quando na verdade a execução movida pelo embargado encontra-se integralmente garantida desde 2006 e suspensa por aguardar a definição de incidente.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões e erros apontados, com efeitos infringentes (cf. Id. nº 306311378).

Nas contrarrazões, a parte embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 309209858).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissões e erro de premissa fática no acórdão.

Pois bem.

No caso em apreço, analisando detidamente as razões dos embargos e confrontando-as com o acórdão embargado, verifico que não assiste razão ao embargante.

Quanto à primeira alegação, referente à suposta omissão sobre o fato de que a execução também buscava o reembolso de custas e despesas processuais, não se verifica qualquer vício no julgado. O acórdão embargado reconheceu expressamente que o cumprimento de sentença visava tanto a cobrança de honorários advocatícios quanto de custas processuais.

Ademais, a questão central analisada pelo acórdão foi a possibilidade de compensação entre o crédito executado pelo embargante e o crédito que o embargado alega possuir em face dele. O fato de a execução incluir também custas processuais não altera a conclusão de que, ao executar em nome próprio, o embargante se colocou na posição de credor perante o embargado, configurando a reciprocidade das obrigações necessária para a compensação.

No que tange à alegada omissão quanto ao §14 do art. 85 do CPC, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando que: “Quanto à invocação do §14 do art. 85 do CPC pelo apelante, que veda a compensação de honorários advocatícios, cumpre esclarecer que tal dispositivo tem aplicação específica para evitar a compensação entre honorários sucumbenciais devidos a cada parte quando há sucumbência recíproca, situação diversa da que se apresenta nos autos, onde se discute a compensação entre dívidas de natureza diversa, sendo a norma destinada a proteger o advogado e não a parte.”

Portanto, o acórdão analisou adequadamente a aplicabilidade do dispositivo legal ao caso concreto, concluindo que a vedação à compensação prevista no §14 do art. 85 do CPC não se aplica à situação dos autos, pois se destina a impedir a compensação entre honorários sucumbenciais em caso de sucumbência recíproca, e não a compensação entre dívidas de naturezas diversas.

Quanto à alegação de omissão e erro de premissa em relação ao venire contra factum proprium, também não se verifica qualquer vício. O acórdão fundamentou adequadamente que o embargante, ao executar os honorários em nome próprio, colocou-se na posição de credor, não podendo posteriormente alegar a titularidade do advogado para impedir a compensação. O fato de a execução incluir também custas processuais não altera essa conclusão, pois o embargante se apresentou como credor de ambas as verbas.

Por fim, quanto ao suposto erro de premissa sobre o tempo de tramitação do processo, trata-se de questão secundária que não interfere na conclusão do julgado. O acórdão embargado fundamentou a decisão principalmente na presença dos requisitos legais da compensação (reciprocidade, liquidez, vencimento e fungibilidade), sendo a menção ao tempo de tramitação dos processos apenas um argumento adicional.

Logo, não há qualquer vício para ser suprido, servindo a alegação de omissão e erro material como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

Ora, se o embargante não concorda com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir a fundamentação decisória, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito os declaratórios
.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025